Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009610-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 281.043.909-53 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DA REEDUCANDA AO REGIME FECHADO
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE
QUE RESPONDE A PROCESSO EXECUTIVO EM QUE SOBREVEIO NOVA GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA – REALIZADA A UNIFICAÇÃO DAS SANÇÕES – PATAMAR DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS QUE IMPÕEM A FORMA REGIMENTAL MAIS GRAVOSA
– READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO
–
2. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço. Ressai dos autos eletrônicos que houve tão somente a readequação do regime de cumprimento da condenação diante do montante de pena remanescente após a unificação das guias executivas da reeducanda, consoante determinam os artigos 111 e 118 da LEP.

2.

Na hipótese, a paciente cumpre pena definitiva de 11 anos e 8 meses de reclusão, de modo que a simples alegação de que a increpada é idosa (67 anos), por si só, não atesta o seu debilitado estado de saúde, ao passo que não estão satisfeitos os requisitos previstos no art. 117 da LEP para a concessão da almejada prisão em regime domiciliar.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. PEDRO MENDES FERREIRA

PACIENTE:

MARIA APARECIDA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar a sua regressão
ao regime prisional fechado
nos autos do PEP n.o 0006317-80.2018.811.0008 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de
11 (onze) anos, 08 (seis) meses de reclusão
, em decorrência de duas condenações definitivas pelo crime de
peculato
.

De início, o i. subscritor esclarece que a favorecida nessa ordem
cumpre pena em regime semiaberto desde o dia
27/11/2018
e,
no curso da execução penal, o representante ministerial requereu a sua regressão ao regime fechado de cumprimento de pena em razão da superveniência de nova condenação e da unificação das penas,
estando a beneficiário do
writ
na iminência de ter sua liberdade cerceada.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que existe
erro no cálculo de pena
, aduzindo que, desde o início da execução, a beneficiária cumpriu 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de pena, ao passo que, no relatório de cumprimento do sistema SEEU, consta a satisfação de apenas 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias. Nessa ordem de ideias, sustenta que,
com a retificação do cálculo da reprimenda, a paciente fará jus a manutenção do regime semiaberto de cumprimento de pena
.

Como segunda vertente, ressalta o
princípio da humanidade e os predicados pessoais abonatórios da paciente, especialmente o fato de ser idosa (67 anos),
para então requerer a
concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP
; notadamente diante da flexibilização, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, da concessão do referido benefício aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.

Diante de tais fatos, requer
,
inclusive liminarmente
,
a concessão da presente ação constitucional, para que seja suspensa/revogada a prisão da paciente, determinando-se a imediata retificação do cálculo de pena. Subsidiariamente, requer o deferimento da prisão domiciliar, expedindo-se o competente contramandado de prisão.
No mérito
, requer a
ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do
writ
veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 128690670 ao ID 128690676.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 128909150) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 129398162.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem (ID 129859152).

Na sequência a autoridade impetrada apresentou informações complementares, noticiando a apreciação dos pleitos apresentados no Processo Executivo de origem (ID 131382168).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos do processo eletrônico que a paciente
Maria Aparecida de Souza

responde ao PEP n.o 0006317-80.2018.811.0008, decorrente da condenação pelo crime previsto no art. 312,
caput
, do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
. No aludido Processo Executivo, sobreveio unificação da guia de execução de pena proveniente do PEP no 2000062-38.2019.811.0008, em que a increpada restou condenado, também pelo crime de peculato, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime intermediário

Com isso, o d. Juízo das Execuções Penais procedeu à unificação das reprimendas, nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84, totalizando o equivalente a
11 (onze) anos e 08 (seis) meses
de reclusão
.

Dessa maneira, em decisão prolatada no dia
06/05/2022
, a autoridade judiciária acolheu o pleito do
Parquet
e determinou a regressão da beneficiária ao regime fechado, nos termos dos artigos 111 e 118 da LEP c/c art. 33, §2o, alínea
a
, do Código Penal
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da regressão de regime de cumprimento de pena.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de súbito.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO
.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ

AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE APLICAÇÃO

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não

incide

o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. Precedentes.

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o pedido da defesa

consistente

no reconhecimento da consunção entre os delitos em

epígrafe, seria necessário reconhecer que fatos incontroversos demonstraram

que

a

direção sem habilitação foi cometida como meio necessário

à

prática

da embriaguez ao volante, a fim de definir a intenção

do

agente,

o

que

demandaria

o

revolvimento do acervo fático-probatório

dos

autos,

procedimento

inadequado

na

via do habeas corpus. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido
.”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

Desta feita, de início, considero incabível a presente impetração como substitutiva do recurso próprio. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, constata-se da prova pré-constituída que a paciente
Maria Aparecida de Souza
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0006317-80.2018.811.0008, decorrente da condenação pelo crime de
peculato
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

No curso do executivo de pena, sobreveio unificação da guia de execução de pena proveniente do PEP no 2000062-38.2019.811.0008, em que a increpada restou condenada, também pelo crime previsto no
art. 312,
caput
, do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Logo, verifico que na hipótese, a autoridade judiciária tão somente
readequou a forma de cumprimento da reprimenda unificada
, a teor do que preconizam os artigos 111 e 118 da Lei n.o 7.210/84. Veja-se:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
”
(destaquei)

Partindo dessas premissas, ressai dos autos eletrônicos que o d. Juízo das Execuções Penais procedeu à unificação das reprimendas, totalizando o equivalente a
11 (onze) anos e 08 (seis) meses
de reclusão
, dos quais, de acordo com o relatório da situação processual executória do reeducando, gerado pelo SEEU,
já teriam sido cumpridos 03 (três) anos, 05 (cinco) mês e 17 (dezessete) dias
(ID 131382168 – p. 1), a restar um saldo de pena a cumprir de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recrudescimento do regime carcerário não é efeito automático decorrente da superveniência de nova condenação no curso da execução penal, sendo admitido tão somente nos casos em que, observados os requisitos do art. 33, §3o do CP, a sanção da nova condenação acrescida ao saldo de pena a cumprir pelo recuperando, tornar inviável a manutenção do regime prisional vigente até então,
o que se assemelha ao caso dos autos
.

Por fim, quanto ao suposto erro de cálculo de pena realizado na instância primitiva, o qual o impetrante requer a retificação, ressalto que, não se releva cabível a análise deste pleito na via de cognição sumária do
habeas corpus
, que inadmite dilação de provas.

Dessa maneira, com a unificação das penas da increpada e realizado o devido desconto do tempo já cumprido, observa-se um
saldo de pena superior a 08 (oito) anos

de reclusão
, de modo que não há manifesta ilegalidade na imposição do regime prisional fechado
, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, §2o, alínea
a
, do Código Penal.

2.
Do Pedido de Prisão Domiciliar.

Lado outro, quanto ao
requerimento de prisão domiciliar
, convém destacar que a Lei n.o 7.210/84 somente a admite aos condenados a cumprirem pena em regime aberto, consoante dicção do art. 117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime
aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

À vista disso, do exame da prova pré-constituída no remédio heroico, constato que o impetrante deixou de acostar nos autos eletrônicos qualquer documento que demonstre a fragilidade do estado de saúde da paciente, ou o risco real e iminente à vida dela
que a impeça de ser inserida no regime prisional fechado – ao qual, a propósito, sequer foi submetida, haja vista que a ordem prisional expedida em seu desfavor segue pendente de cumprimento.

Com isso, o simples fato de possuir 67 (sessenta e sete) anos, por si só, não constitui motivo suficiente para ser agraciada com a prisão domiciliar, o que impede a concessão da ordem do
mandamus
,
por total ausência do preenchimento dos requisitos elencados no art. 117 da LEP.

Portanto, não comprovada a impossibilidade de cumprimento da pena no regime fechado, tampouco o risco real e iminente à sua vida, não identifico constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, apresentando-se plausível a fundamentação do d. juízo
a quo
para o indeferimento da pretendida prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARIA APARECIDA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022